Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-03.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da autora.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Recomendação do NUMOPEDE. No caso específico, as características da ação não permitem reconhecer a ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da autora.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Recomendação do NUMOPEDE. No caso específico, as características da ação não permitem reconhecer a ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário por parte do advogado ou daquele que ele representa. Como certificou o oficial de justiça, a requerente reside no endereço indicado, tem conhecimento da ação, reconhece como sua a assinatura na procuração e tem interesse no prosseguimento do feito.

ADVOCACIA PREDATÓRIA. A prática da advocacia predatória deve ser apurada pelo órgão de classe, sendo mantida a sentença no que se refere à expedição de ofício com tal finalidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.